Tribunal: TJSP
Processo: 2055624-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INADMISSÍVEL.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.